Tribunal: TCU
Processo: 007.345/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3183/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.345/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adilio Araujo de Jesus Moreira (CPF XXX.924.147-XX); Ana Caroline Webler dos Santos (CPF XXX.127.977-XX); Erick Alencar Villas Boas de Oliveira (CPF XXX.349.557-XX); Gerson Sampaio Lisboa (CPF XXX.494.057-XX); Luana de Souza Trindade (CPF XXX.007.057-XX); Marcio Silva Costa (CPF XXX.315.537-XX); Mariana Lima Dias Alves (CPF XXX.089.047-XX); Raimundo Pedro do Nascimento Neto (CPF XXX.000.727-XX); Rodolpho Guilherme da Silva Crespo (CPF XXX.867.847-XX) e Wanessa Oliveira de Souza (CPF XXX.883.887-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.